Tribunal: TJDFT
Processo: 0732521-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0732521-48.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: STEFANIO ANTONIO DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra a decisão de determinação de arquivamento do cumprimento de sentença 0707739-08.2023.8.07.0001 (3a Vara Cível de Brasília/DF), sob a fundamentação de presunção de inexistência de bens do executado passíveis de penhora, em razão da inércia do credor, ora agravante. A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de prosseguimento da fase do cumprimento de sentença. Eis o teor da decisão ora revista: A inércia do exequente faz presumir a inexistência de bens do executado passíveis de penhora. É de se aplicar, portanto, o disposto no art. 921, §1o do CPC, motivo pelo qual determino a suspensão do feito pelo prazo de 1 ano, ficando ainda suspenso o prazo prescricional. Nos termos do art. 921, §4o, do Código de Processo Civil, o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da presente decisão. Considerando que o prazo de prescrição da execução é o mesmo prazo estabelecido em lei para a prescrição do direito pretendido na fase de conhecimento, aguarde-se por 05 anos (art. 206 do CC), a partir ciência da presente decisão, o transcurso do prazo da prescrição intercorrente. Ressalto que deve ser acrescido ao prazo acima determinado aquele em que o processo estiver suspenso, conforme determinado pelo art. 921, §1o, do CPC. Determino que durante todo o período estabelecido na presente decisão o processo permaneça na pasta de arquivo provisório. Ficam, desde já, indeferidos os pedidos de novas buscas por parte deste juízo, considerando que o Código de Processo Civil condiciona o desarquivamento à hipótese de localização de bens penhoráveis, pelo exequente (art. 921, §3o). Desde já, ficam as parte intimadas para os fins do §5o do artigo 921 do Código de Processo Civil. Independente do transcurso do prazo para apresentação de recurso contra a presente decisão, remeta-se o processo ao arquivo provisório. Por ora, publique-se apenas para ciência das partes. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “a determinação de arquivamento dos autos na fase inicial do cumprimento de sentença é totalmente desproporcional, haja vista que ainda não foi feita nenhuma pesquisa de bens, sejam pelos sistemas INFOJUD, RENAJUD ou SISBAJUD”; (b) “ao mesmo passo que cabe ao credor indicar bens para a satisfação do seu crédito, também incumbe ao d. Magistrado propiciar ao Exequente os meios existentes para localização e constrição de bens, conferindo à dinâmica processual, maior eficiência e celeridade”; (c) “o perigo de dano no presente caso é concreto, haja vista que, o feito está arquivado provisoriamente, aumentando o risco de prescrição intercorrente nos autos e prejuízo ao banco agravante”. Pede, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a reforma da decisão para “seja determinado o regular prosseguimento do cumprimento de sentença e a adoção das medidas constritivas para localização de bens passíveis de penhora”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. A questão subjacente refere-se a cumprimento de sentença, cujo título executivo teria sido constituído em ação monitória. Pois bem. O cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa deverá ser instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, no qual deve conter: o índice de correção monetária adotado; os juros aplicados e as respectivas taxas; o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados (Código de Processo Civil, arts. 523 e 524). No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar os relevantes atos processuais: (a) em 15.5.2024, ao dar início à fase de cumprimento de sentença, o e. Juízo de origem determinou ao exequente que apresentasse planilha atualizada do débito (id 196891871); (b) em 11.7.2024, o exequente pleiteou a realização de pesquisa via Sisbajud e que fosse realizada nova intimação para a juntada da planilha de débito atualizada (id 203857986); (c) ato contínuo, teria sido determinado que o exequente colacionasse planilha de cálculos no prazo anteriormente estabelecido pelo juízo; (d) em 17.7.2024, teria sido proferida decisão de arquivamento provisório em razão de inércia do exequente (id 204349562); (e) contra essa decisão adveio o presente agravo de instrumento; (f) em 30.7.2024, o exequente teria apresentado planilha de cálculo atualizada, bem como pugnado por pesquisa de bens via Sisbajud (id 205826439-41), ainda pendente de análise pelo e. Juízo de origem. Nesse quadro fático e processual, a despeito das argumentações aduzidas nas razões recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente porque o princípio da cooperação não deve ser lido de maneira isolada, de sorte que caberia a parte interessada (ora agravante) colacionar o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença. Não evidenciada, portanto, ofensa ao princípio da cooperação, porquanto o arquivamento provisório do processo teria ocorrido por culpa exclusiva do exequente, dado que não teria cumprido a determinação judicial e instruído a petição inicial com a respectiva planilha de débito, conforme estabelece o art. 524 do Código de Processo Civil. Importante assinalar que a produção do aludido documento seria de baixa complexidade. Assim, tem-se por injustificável a demora ao cumprimento da ordem judicial (circunstância não demonstrada nos autos originários). No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, porquanto não evidenciado o perigo de dano irreparável ou o risco ao resultado útil do processo, dado que a suspensão da execução pelo prazo de um ano previsto no § 1o do art. 921 do Código de Processo Civil, igualmente suspenderia o prazo prescricional, período suficiente às concretas medidas de busca de bens passíveis de penhora a encargo da parte exequente. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedente desta e. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVER DO EXEQUENTE. ART. 523 E 524 CPC. APRESENTAR PLANILHA DISCRIMINADA DE CÁLCULOS. INÉRCIA. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. 1. O cumprimento de sentença é requerido pela parte exequente por sua conta e risco, devendo instruir o pedido com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, atentando-se ao que prevê os artigos 523 e 524, ambos do CPC. 2. A Contadoria Judicial é órgão auxiliar do juízo, e não das partes, devendo ser provocada somente na hipótese de dissenso entre os cálculos ofertados pelos litigantes, quando, a critério do juiz da execução, assim determinar (art. 524, §2o, do CPC). 3. No caso de inércia do exequente poderá haver, tão somente, o arquivamento provisório do feito, e não a sua extinção prematura, podendo a qualquer tempo, até a prescrição da pretensão executiva, promover o seu andamento. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1663146, 07379454220228070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 7 de agosto de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator